Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo atualmente encontra-se suspenso por determinação da Exma. Desembargadora Sandra De Santis, conforme decisão de id 10425418, proferida em sede de exame de embargos de declaração opostos contra acórdão de sua relataria, confirmada em sede de agravo interno (id 10425436), até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito (id 15747091). Devidamente intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte, consoante certidão de id 16360536. O Sindireta/DF, por sua vez, pugna pela revogação imediata da suspensão anteriormente determinada e pelo consequente prosseguimento do feito. Requer ainda a fixação dos honorários da execução, a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de elaboração dos cálculos e, por conseguinte, a expedição das competentes ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais (id 16017033). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo, em razão da conclusão do julgamento do RE 870.947/SE. Prossiga-se o feito. In casu, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto aos substituídos processualmente que não anuíram ao acordo noticiado nos autos (ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, ANDREA FILTER, AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS, CATARINA MARIA RODRIGUES, CLAUDIA DIAS RIBEIRO NONIS e CLAUDIO ANTONIO DA MATA SOARES). A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, dos servidores que não aderiram ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação constante do id 10425017 – pág. 2 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de id 10425017 – págs. 4, 5 e 6 e de id 10425148 – págs. 1, 3 e 6. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados ao id 10425017 – págs. 12, 14-15, 20-21, 26-27, 29-30, 32-33, confirmados por pesquisa nesta oportunidade. No que tange ao servidor CLAUDIO ANTONIO DA MATA SOARES, tendo em vista a informação constante da declaração funcional carreada aos autos ao id 10425017 – pág. 5, na qual consta que o servidor foi admitido em 19/2/1998, o pagamento do respectivo benefício deve ser limitado ao período relativo a fevereiro de 1998 a abril de 2002, excluindo-se da condenação, portanto, o período de abril de 1997 a janeiro de 1998. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). (g.n.). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, tendo em vista o trânsito em julgado dos embargos do devedor (EME 2009.00.2.009094-9), julgados parcialmente procedentes (acórdão de id 10424933 – págs. 14-22), os valores apresentados pelo exequente, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício - temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação noticiada nos autos (id 10425106), extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão -, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, ANDREA FILTER, AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS, CATARINA MARIA RODRIGUES, CLAUDIA DIAS RIBEIRO NONIS e CLAUDIO ANTONIO DA MATA SOARES, quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, observando-se a limitação da condenação em relação ao servidor CLAUDIO ANTONIO DA MATA SOARES, o disposto na cláusula 6a da transação noticiada nos autos, os honorários da execução fixados nesta oportunidade e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 10425175. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador